Tribunal: TJMMG
Processo: 2000069-64.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE PERDA DA GRADUAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECURSO DISCIPLINAR COM BASE NOS ARTIGOS 59 E 60 DO CEDM NÃO ACOLHIDA - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INOCORRÊNCIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR - A MERA SUBMISSÃO A PAD NÃO DESAFIA RECURSO ADMINISTRATIVO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60 DO CEDM - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O ato administrativo de determinação de instauração de PAD não desafia qualquer recurso disciplinar. Não há previsão legal no CEDM para isso. Preliminar afastada.
- Não há nos autos qualquer ilegalidade ou irregularidade formal que seja capaz de inquinar o processo de nulidade. O rito processual foi seguido conforme estabelece a Lei n. 14.310/2002. A sanção disciplinar de perda de graduação atingiu o recorrente quando ele já havia galgado a reserva remunerada da PMMG. A punição foi devidamente motivada e fundamentada em provas robustas e inequívocas, comprovadas através do crivo da ampla defesa e do contraditório, durante a tramitação do PAD.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000069-64.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 05/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE PERDA DA GRADUAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDO – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECURSO DISCIPLINAR COM BASE NOS ARTIGOS 59 E 60 DO CEDM NÃO ACOLHIDA – FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR – A MERA SUBMISSÃO A PAD NÃO DESAFIA RECURSO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60 DO CEDM – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O ato administrativo de determinação de instauração de PAD não desafia qualquer recurso disciplinar. Não há previsão legal no CEDM para isso. Preliminar afastada. - Não há nos autos qualquer ilegalidade ou irregularidade formal que seja capaz de inquinar o processo de nulidade. O rito processual foi seguido conforme estabelece a Lei n. 14.310/2002. A sanção disciplinar de perda de graduação atingiu o recorrente quando ele já havia galgado a reserva remunerada da PMMG. A punição foi devidamente motivada e fundamentada em provas robustas e inequívocas, comprovadas através do crivo da ampla defesa e do contraditório, durante a tramitação do PAD. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Roberto Antônio Leonardo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade absoluta da sanção de perda da graduação do apelante. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Condenaram o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar de perda de graduação c/c pedido de indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em face do Estado de Minas Gerais. Ressai dos autos que, em desfavor do autor, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.174/2018-6º BPM, que culminou com a sua submissão ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.969/2018-8ª RPM, sendo, ao final, punido disciplinarmente com a sanção de perda da graduação de 3º Sgt PM, já estando na reserva remunerada da PMMG. Consta nos autos que, no dia 18/11/2017, quando o autor estaria escalado de serviço no horário de 23 horas a 07 horas do dia seguinte, na cidade de Tarumirim, MG, teria apresentado um atestado médico de 1 (um) dia, que o licenciava do serviço. O documento apresentado, em tese, foi em decorrência de atendimento ocorrido no Hospital Municipal de Governador Valadares, sendo devidamente homologado pelo Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da 8ª RPM. Contudo, nos registros do citado hospital, não havia registro do atendimento médico para o autor na referida data. O médico que teria emitido o atestado não era funcionário do hospital. Consta, ainda, em outra oportunidade, a homologação de outro atestado de 1 (um) dia de licença do serviço – na data de 13/06/2017 –, cujo documento teria sido emitido por um médico que não reconheceu a sua assinatura no documento que fora apresentado por ocasião do IPM. Esse profissional de saúde teria ainda pontuado que jamais trabalhou na cidade de Tarumirim ou Governador Valadares. Em resumo, estas são as alegações do autor: - Por ocasião da instauração do PAD em seu desfavor, não foi notificado para interposição de recurso contra a decisão do comandante da 8ª RPM, autoridade convocante, o que teria acarretado imenso prejuízo a sua defesa. - Houve desproporcionalidade na aplicação da sanção de perda da sua graduação, por ser uma reprimenda demasiadamente severa, tendo em vista a ínfima lesividade do ato a ele atribuído. Além disso, contava com uma ficha funcional exemplar, a qual deveria ser considerada. - Houve atipicidade de conduta, tendo em vista que nenhuma das testemunhas inquiridas teria feito qualquer menção a esta conduta escandalosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - A portaria de convocação do PAD não fez qualquer assertiva a uma conduta escandalosa praticada pelo militar que pudesse ser tipificada no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), qual seja, o grave escândalo. - Os fatos foram narrados de forma confusa, o que teria prejudicado a sua defesa. - Em relação à contradita da testemunha Azenclever Eduardo Rogério, pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), em razão do envolvimento nos fatos, alegou que ela não tem interesse no desenrolar dos fatos e que tudo o que foi dito por ela estaria em consonância com a realidade do ocorrido. A CPAD não poderia questionar o seu depoimento, a não ser que esta testemunha estivesse sob a condição de investigado, acusado ou denunciado. - Não houve agressão aos conceitos de honra pessoal e decoro da classe. - Sempre foi um homem probo, de bons costumes e de índole ímpar, tendo recebido diversos elogios e prestado um trabalho importante para a PMMG, ostentando o conceito funcional máximo da corporação. - Sobre o atestado médico do dia 18/11/2017, alegou que não haveria dúvidas de que o autor não usou e nem falsificou o atestado médico. O próprio Dr. Azenclever teria dito, às fls. 199/201, que o atestado foi do seu próprio punho. Acrescentou ainda que o fato de o atestado estar com o timbre da Prefeitura Municipal de Governador Valadares não o invalidaria. - Em relação ao atestado do dia 13/06/2017, alegou que foi atendido no Hospital Margarida de João Monlevade. Conforme o médico, o atestado era verdadeiro, sendo que somente o carimbo pertencia a um outro médico, que trabalhava no mesmo hospital e compartilhava o mesmo gabinete médico. - Os atestados médicos foram emitidos pelo Dr. Azenclever no exercício regular de sua profissão. Ele mesmo declarou que foram emitidos de seu próprio punho, não podendo ele, ora autor, ser responsabilizado. - Sobre a repercussão negativa, as testemunhas ouvidas não teriam mencionado este fato, citando o depoimento das testemunhas de fls. 191/192, 193/194 e 226/228. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, requereu o autor: - Indenização por danos materiais, por não ter sido promovido à graduação imediata superior quando da sua passagem para a reserva remunerada, por não preencher os requisitos da promoção trintenária. - Indenização por dano moral, pela atitude insensata do Estado de Minas Gerais, com a aplicação da sanção de perda da sua graduação, de forma infundada e ilegal e com a prática de atos que expuseram de forma vexatória a sua imagem. - A tutela provisória de urgência, com a sua reintegração às fileiras da PMMG, assegurando-lhe todos os direitos, benefícios, promoção trintenária e demais vantagens e vencimentos inerentes ao cargo. Os danos que vem suportando são irreparáveis, já que a profissão a que se dedicou por longos anos é a de militar. - O julgamento procedente desta ação, com a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar que resultou na perda de sua graduação. - A condenação do réu nos ônus de sucumbência e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. No Evento 27, o réu apresentou a sua contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, no Evento 33, rebatendo as alegações contidas naquele documento e pedindo a procedência de todos os pedidos formulados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado se manifestou no Evento 38, dizendo que não teria outras provas a serem produzidas. O autor quedou-se inerte. Em sentença proferida no Evento 41, o juiz de direito substituto da 5ª AJME afirmou que não há nos autos nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de invalidar o PAD e o consequente ato punitivo. Disse que a sanção imposta de perda de graduação foi fundamentada em provas inequívocas, obtidas concretamente, durante a tramitação do PAD, em que o autor teve a oportunidade de exercer de forma plena a ampla defesa e o contraditório. Entendeu que os atos praticados pelo autor são potencialmente indecorosos e capazes de ferir a honra da corporação e o pundonor dos integrantes da classe militar. Com isso, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Inconformado, o autor apelou da decisão no Evento 47, alegando, preliminarmente, a nulidade absoluta da sanção de perda de sua graduação, pela ausência da oportunidade de recurso diante da instauração do PAD de Portaria n. 109.969/2018-8ª RPM, conforme previsto nos artigos 59 e 60 do CEDM, sendo esta uma nulidade insanável. Disse que não houve notificação para a interposição de recurso administrativo e ficou impossibilitado de exercer a sua ampla defesa e o contraditório. No mérito, alegou desproporcionalidade e falta de razoabilidade na aplicação da sanção de perda da sua graduação. Entendeu que não existiu o grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe que a conduta foi atípica e a CPAD não poderia ter contraditado a testemunha Azenclever Eduardo Rogério. Ao final, requereu o apelante: - O acolhimento das arguições preliminares e de mérito. - A reforma da sentença de primeiro grau. - A sua reintegração às fileiras da PMMG na condição de 3º Sgt PM, com todos os benefícios, promoção trintenária e demais vantagens e vencimentos inerentes à sua graduação. - A decretada da nulidade do ato administrativo e/ou invalidade da sanção de perda de sua graduação. - Indenizado a título de danos morais, cujo valor deverá ser arbitrado pelo juízo. - Condenação do réu nas custas processuais e nos honorários advocatícios, com base usual de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no Evento 52, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, a preliminar de nulidade absoluta da sanção de perda da graduação do apelante, pela ausência de oportunidade de recurso administrativo dada ao autor, diante da inexistência de notificação da instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.969/2018-8ª RPM, em desfavor do recorrente, constituindo este procedimento uma nulidade insanável, contrariando o previsto nos artigos 59 e 60 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Inicialmente, julgo oportuno esclarecer que o artigo 59 do CEDM apresenta o fundamento recursal em que explica, de forma clara e objetiva, que todo militar, na esfera administrativa, que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por qualquer ato ou decisão administrativa, poderá interpor recurso disciplinar. Este fundamento recursal do artigo 59 tem como premissa básica a falibilidade humana, ou seja, todo ato administrativo é praticado por pessoas que podem cometer erros, por isso, merecerá correção. Alia-se a isso, o direito que o militar sempre tem de submeter determinada decisão que de alguma forma lhe trouxe prejuízo ao crivo de uma autoridade militar superior àquela que proferiu a decisão. Acrescenta-se, ainda, o requisito recursal da legitimidade para recorrer. Somente o militar afetado pela decisão que lhe é prejudicial, ou seu defensor constituído, munido de instrumento de procuração possui legitimidade para recorrer. Muito embora o artigo 59, ao mencionar o direito de recorrer de “qualquer ato ou decisão administrativa”, a leitura do CEDM sempre deverá ser sistemática, ou seja, com análise dos demais artigos, para que o Código possa ser bem compreendido. O artigo 60, com muita propriedade, delimitou os demais requisitos recursais intrínsecos, de cabimento e interesse, e o extrínseco, de tempestividade, senão vejamos: Art. 60 – Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Parágrafo único: Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de cinco dias úteis. Logo, o artigo 59 dispõe acerca do direito de recorrer do militar e o artigo 60 delimita esse direito, seu interesse recursal, àquela decisão que aplicar uma sanção disciplinar. Há que se ressaltar que o comando legal que se extrai do artigo 60 do CEDM é no sentido de que o militar só terá interesse recursal em face de uma decisão que lhe aplicar um enquadramento disciplinar, tendo em vista que, mesmo que desse enquadramento não decorra qualquer sanção ou nenhuma pontuação negativa ao final do cálculo, seja porque ao militar foi aplicada a medida disciplinar substitutiva do art. 10 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CEDM, o referido ato (enquadramento disciplinar) traz consigo uma carga sancionatória, já que imputa ao militar uma transgressão disciplinar que ficará registrada em sua ficha funcional e acarretará outras repercussões administrativas que lhe serão prejudiciais. Neste sentido, decidiu o TJMMG acerca da impossibilidade de se recorrer diante da instauração de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) com base no artigo 59 do CEDM, conforme ementa que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – RECURSO DISCIPLINAR INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 59 – INOCORRÊNCIA DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR AO FINAL DA SINDICÂNCIA – MERA SUBMISSÃO A PAD NÃO CONSTITUI REPRIMENDA DISCIPLINAR – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 - O legislador não pretendeu conferir efeito suspensivo a todo e qualquer recurso administrativo interposto por militar que se sentir prejudicado por ato praticado pela Administração Militar. Referido efeito foi expressamente restringido aos recursos interpostos contra punições disciplinares efetivamente aplicadas pelos Comandos. Assim dispõe o Artigo 60 da Lei m. 14.310/2002. Recurso improvido (TJM-MG: Apelação Cível n. 205 – Ação Cível n. 512/07 – Mandado de Segurança – 2ª AJME, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. Publicação: 01/02/2008). Desta forma, fica fácil perceber que, quando a autoridade delegante, no caso, o Coronel comandante da 8ª RPM, determina a instauração de um PAD em desfavor de um militar, após a conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM) que apurou os mesmos fatos, não há qualquer enquadramento disciplinar e sanção disciplinar imposta até aquele momento. Logo, não há como se aplicarem os artigos 59 e 60 do CEDM diante da inexistência de uma punição disciplinar. Assim, o entendimento do douto causídico de que deveria haver uma notificação do apelante para desafiar um recurso disciplinar contra o ato de instauração de um PAD é equivocado. Este ato de determinação de instauração de PAD não desafia qualquer recurso disciplinar. Não há qualquer previsão legal no CEDM para isso. Com estas breves considerações, afasto esta preliminar suscitada. No mérito, verifico que o apelante estava escalado de serviço no dia 18/11/2017, sábado, no 3º turno, no horário de 23 às 07 horas da manhã do dia seguinte, na cidade de Tarumirim, MG, na 45ª Cia PM. Não cumpriu a sua escala de serviço e apresentou um atestado médico de 1 (um) dia de licença, em decorrência de atendimento médico ocorrido no Hospital Municipal de Governador Valadares (HMGV), o qual foi devidamente homologado pelo NAIS da 8ª RPM. Informações prestadas pelo HMGV certificam que não consta qualquer atendimento médico ao paciente Roberto Antonio Leonardo no dia 18/11/2017. O médico que expediu o atestado, Dr. Azenclever Eduardo Rogério, foi funcionário do hospital no período de 10/07/2015 a 15/06/2016. Na data da expedição do documento, não mais fazia parte do corpo clínico daquele hospital. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Da mesma forma, o Hospital São Sebastião de Tarumirim informou, através de pesquisa realizada, que, no período de 19/12/2014 a 02/04/2018, não foi identificado qualquer atendimento do apelante naquele nosocômio. O apelante, inicialmente, foi categórico em afirmar que foi atendido pelo Dr. Azenclever Eduardo Rogério, no Hospital Municipal, em Governador Valadares. Posteriormente, mudou a sua versão alegando que estava em Tarumirim e foi atendido pelo médico no interior da Mercearia Fialho. Foram verificadas contradições nos depoimentos do apelante e do Dr. Azenclever Eduardo Rogério. O acusado declarou que, após ser atendido pelo médico em Tarumirim, recebeu o atestado médico pelo whatsapp. No dia seguinte, encontrou com o médico na praça principal da cidade, quando então recebeu o documento original em receituário do HMGV, em que o Dr. Azenclever não mais trabalhava. Já o Dr. Azenclever afirmou, em seu depoimento, que, no dia em que atendeu o apelante, não dispunha de bloco de atestado médico e que, quando chegou em sua residência, preencheu o atestado no bloco de receituário do HMGV, uma vez que era o único de que dispunha na ocasião, tendo o paciente/apelante buscado o documento logo após, em sua residência. Consta ainda, nos autos, a emissão de um atestado médico no dia 13/06/2017, data em que o recorrente estaria escalado de serviço às 22 horas, na cidade de Tarumirim, contudo, mesmo assim, ele resolveu viajar para Belo Horizonte, saindo de Governador Valadares às 09 horas daquele mesmo dia. É evidente que não seria possível o apelante sair de Governador Valadares às 09 horas de carro até Belo Horizonte e conseguir retornar até as 22 horas do mesmo dia, para assumir o serviço às 22 horas em Tarumirim. Coincidentemente, o apelante encontrou com o Dr. Azenclever naquela terça feira (13/06/2017), na cidade de João Monlevade e em decorrência de ter passado mal, obteve um atestado médico de licença daquele dia em formulário do Hospital Margarida, só que o carimbo do médico que constava no atestado pertencia ao Dr. Mozart M. Pinheiro Campos, mas foi assinado pelo Dr. Azenclever. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), ao realizar diligência junto ao Hospital Margarida, em João Monlevade, obteve a informação de que não constava qualquer registro de atendimento em nome do recorrente naquele nosocômio e naquela data, em 13/06/2017. Em sede de IPM, o médico Mozart M. Pinheiro Campos afirmou, ao lhe ser apresentado o atestado médico emitido no dia 13/06/2017, que não reconhecia a assinatura do documento como sua. Pontuou ainda que nunca tinha trabalhado na cidade de Tarumirim ou Governador Valadares. Em relação à contradita pela CPAD da testemunha Dr. Azenclever Eduardo Rogério, a presente tese já foi apreciada na esfera administrativa e não há qualquer irregularidade nela. Foi dispensado o compromisso da testemunha em dizer a verdade, tendo em vista que, em ambas as licenças médicas concedidas ao apelante, em 13/06/2017 e 18/11/2017, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 restou comprovado o efetivo envolvimento da testemunha em fornecer atestados médicos falsos, sem a prática do ato profissional que os justificassem, de forma tendenciosa e utilizando formulários médicos de hospitais dos quais o profissional já não mais fazia parte do corpo clínico, bem como com vedação expressa do Código de Ética Médica, previsto nos artigos 80 e 82 da Resolução n. 2.217/2018-CFM, que aprovou o Código de Ética Médica, conforme abaixo transcrevo: Capítulo X DOCUMENTOS MÉDICOS É vedado ao médico: Art. 80 – Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. [...] Art. 82 – Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários. Do que foi exposto, fica muito claro que as alegações do apelante não se sustentam. A primeira licença médica obtida no dia 18/11/2017, que teria ocorrido no Hospital Municipal de Governador Valadares, na verdade, foi realizada no interior da Mercearia Fialho, sem que o médico tenha praticado qualquer ato profissional que o justificasse, demonstrando uma forte tendência para “quebrar o galho” do recorrente e ludibriar a boa-fé da administração militar, que homologou o atestado. O médico não tinha sequer o bloco para expedir o atestado solicitado, só o fazendo depois, no dia seguinte. A segunda licença médica obtida pelo recorrente, no dia 13/06/2017, também de 1 (um) dia, ocorreu quando ele se encontrava em viagem de Governador Valadares para Belo Horizonte, quando alegou que passou mal na cidade de João Monlevade, sendo atendido no Hospital Margarida, em formulário do próprio nosocômio, que não registrou o atendimento do apelante em qualquer momento. Para caracterizar a falsidade do documento, o carimbo do atestado se refere ao médico Mozart M. Pinheiro Campos, mas foi assinado pelo médico Azenclever Eduarto Rogério, dando uma prova irrefutável de que a atitude do profissional, novamente, foi para “quebrar o galho” do recorrente e ludibriar, outra vez, a boa-fé da administração militar. Este segundo atestado é manifestamente falso, pois o carimbo é de outro profissional, mas foi assinado pelo Dr. Azenclever. O apelante, ao ter instaurado em seu desfavor o PAD, a partir de então, teve plenas condições de exercer a sua ampla defesa e o contraditório. Ficou caracterizada a tipicidade da conduta, tendo em vista que a CPAD conseguiu provar que as transgressões imputadas ao apelante estão tipificadas no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, parágrafo único e inciso III, todos do CEDM. Da mesma forma ficou comprovado nos autos que o apelante não gozava de sua pontuação máxima em seu conceito funcional, por ocasião TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 da aplicação da sanção de perda da sua graduação, estando classificado, naquele momento, no conceito “B”, com 29 (vinte e nove) pontos positivos. O fato de o recorrente estar com conceito disciplinar satisfatório ou com bom histórico funcional não constitui causa que justifique ou afaste a ilicitude de sua grave conduta praticada. Pelo que vejo nos autos, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade formal que seja capaz de inquinar o processo de nulidade. O rito processual foi seguido conforme estabelece a Lei n. 14.310/2002. A sanção disciplinar de perda de graduação atingiu o recorrente quando ele já havia galgado a reserva remunerada da PMMG. A punição foi devidamente motivada e fundamentada em provas robustas e inequívocas, comprovadas através do crivo da ampla defesa e do contraditório, durante a tramitação do PAD. Não há que se falar em danos materiais e morais se a Administração Militar cumpriu com o seu dever legal, excluindo dos quadros da reserva remunerada da gloriosa PMMG o apelante que cometeu atos que afrontam a honra pessoal e o decoro da classe dos militares estaduais, na prática de condutas desonrosas que deslustram o compromisso dos integrantes desta bicentenária corporação. Sobre a alegação da defesa de que a sanção administrativa de perda da graduação não foi proporcional e nem razoável, essa assertiva não merece acolhimento. No julgamento das transgressões disciplinares, o grau de reprovabilidade das condutas praticadas é analisado pela autoridade competente, que utiliza o seu poder discricionário para avaliar a conveniência e a oportunidade da sanção a ser aplicada. Os fatos tiveram repercussão tanto no público interno da PMMG como na região de Governador Valadares e Tarumirim, que acompanha, a par e passo, o que os profissionais de segurança pública têm de bom ou de ruim para lhes oferecer. Neste contexto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, para julgar improcedente os pedidos formulados pelo recorrente, com a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar e negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator